Tribunal: TJMT
Processo: 1042019-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1042019-18.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: IRINEU CAMPAGNUCCI
Recorrido: LARISSA ALMEIDA DA MATA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONDOMÍNIO. SÍNDICA. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DOS MORADORES. DEMONSTRAÇÃO DE ANIMOSIDADE ENTRE O RECORRENTE E UMA MORADORA IDOSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE INDEFERIU O PLEITO EXTRAPATRIMONIAL. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência na qual restou indeferido os pleitos iniciais, em razão da ausência de comprovação mínima das alegações da parte recorrente.
2. A parte recorrente e reclamante sustenta que no caso em comento teria sido exposto de maneira vexatória em razão de impedimento de adentrar no condomínio no qual a recorrida exercia a época a função de síndica.
3. Esclareceu que, após discutir com uma das moradoras do condomínio, a síndica teria exposto sua imagem de forma negativa, informando no grupo de whatsapp do condomínio que o recorrente estava proibido de entrar no condomínio, que havia sido registrado por uma das moradoras um boletim de ocorrências e medida protetiva.
4. Não foi apresentada ata notarial para verificação da veracidade do conteúdo da referida mensagem, que a título de informação, foi transcrita na exordial, e anexada após interposição do recurso inominado.
5. Cumpre esclarecer que a parte recorrida apresentou com a defesa a cópia do boletim de ocorrências, registrada pela moradora, que na época dos fatos contava com 70 (setenta) anos de idade e narrou ter sofrido ameaças por desavença comercial com o recorrente.
6. A idosa narrou no Boletim de Ocorrências que o recorrente teria prestado serviços de reparo em sua residência e não teria concluído, contudo, queria o pagamento integral dos valores. Em razão dos serviços não terem sido finalizados, a idosa negou o pagamento integral, as partes se desentenderam e o recorrente teria passado a ameaçar a senhora.
7. Foi juntada ainda declaração da idosa envolvida, na qual a senhora reafirmou os fatos informados a autoridade policial, esclarecendo que apenas não deu andamento ao procedimento criminal por temer pela sua integridade física.
8. A parte recorrida juntou diversos áudios, os quais em impugnação o recorrente não negou a autoria, sendo possível verificar a alteração de humor do recorrente em situações diversas, com o emprego de palavras de baixo calão, alteração de volume e tom de voz.
9. Por fim, a recorrida apresentou o registro lançado no livro da portaria, em razão das ameaças narradas pela moradora.
10. A parte recorrente não apresentou ata notarial do alegado áudio, de outro lado, a parte recorrida nega ter praticado conduta discriminatória em face do recorrente.
11. O dano moral não é presumido, devendo ser comprovada a sua existência e extensão.
12. Quanto ao ônus da prova das alegações da exordial, a satisfação probatória mínima pertence ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC.
13. Portanto, ausente a prova dos fatos mínimos, a improcedência da demanda é a medida que se impõe.
14. Desse modo, não tendo sido comprovados os fatos alegados na exordial, e ainda, em razão da ausência de comprovação da extensão do alegado dano, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência da indenização moral por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
15. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042019-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRINEU CAMPAGNUCCI - CPF: 990.613.418-68 (RECORRENTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), LARISSA ALMEIDA DA MATA - CPF: 031.298.511-86 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024